Tribunal: STF
Processo: RHC 193147
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CUSTÓDIA – PENITENCIÁRIA FEDERAL – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Colegiado de Juízes da Primeira e Segunda Varas das Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, no processo nº 5016209-55.2010.8.21.1001, acolhendo representação da autoridade policial, determinou transferência prisão federal. Salientou tratar-se de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas e homicídios, assentando que, embora preso, continuou a exercer a coordenação de ações criminosas. Destacou ameaça à estabilidade do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. 
    O Juízo da Quinta Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, em 20 de janeiro de 2020, procedeu ao ingresso do paciente, por 360 dias, na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.669. O Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O recorrente sustenta sem fundamentação a decisão mediante a qual determinada a transferência para unidade federal. Aponta ser excepcional a medida. Assevera ausente prova de que oferecia risco ao sistema penitenciário. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o retorno ao Estado de origem. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O Colegiado, ao determinar a remoção do requerente para o sistema penitenciário federal, assentou tratar-se de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas e homicídios. Realçou haver continuado a coordenar atividades da facção, representando risco para o sistema penitenciário estadual. Tem-se a adequação ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.671/2008. Eis o teor:
    […]
    Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. 
    […]
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator